Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-68.2022.8.11.0035
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001006-68.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO RENATO PRANTE - CPF: 485.858.740-15 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL POR IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORGÂNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço.

2. “
A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes
”. (TJ-MT, N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

3. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais que condenou o ente a
“RECONHECER o direito da parte Autora a percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, limitado aos últimos cinco anos, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças.CONDENAR, o Requerido MUNICIPIO DE ALTO GARCAS a pagar a quantia de R$ 4.557,89 (quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), ao Requerente valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF)”.

Requer a reforma da sentença em sua integralidade ao fundamento de que a norma já está revogada e limitação de gastos com pessoal.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, de forma alternativa, manutenção da sentença.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

– Ofensa ao ônus da dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, ao contrário do sustentado, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que
a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) (destaquei)

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos, conheço o presente recurso.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaco trecho da sentença combatida:

“Destarte, quanto ao alegado pelo município de que eventual condenação ensejaria a extrapolação de limites de gasto com pessoal, igualmente não lhe assiste razão, tendo em vista que a falta de organização das atividades estatais não deve ensejar prejuízo à parte autora, razão pela qual merece receber todas as verbas que lhe são devidas, sob pena de se homenagear o repudiado enriquecimento sem causa.

Por fim, alega ainda o município reclamado, que o artigo 85 da Lei Orgânica foi revogado pelo artigo 36 da lei ordinária municipal 886/2011. Contudo as Leis Orgânicas, possuem status constitucional, inclusive com entendimento do Supremo Tribunal Federal:

a Lei Orgânica tem força e autoridade equivalentes a um verdadeiro estatuto constitucional, podendo ser equiparada às Constituições promulgadas pelos Estados-Membros, como assentado no julgamento que deferiu a medida cautelar nesta ação direta. (ADI 980).

Sendo assim, para que haja qualquer alteração em uma Lei Orgânica, necessário que seja promulgada uma Emenda, supridos todos os requisitos formais e materiais disciplinados para este tipo de alteração legislativa, descabendo, portanto, revogação por lei ordinária.

Portanto, a procedência do pedido é a medida que se impõe”.

A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 85, I, assim dispõe:

Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2 do art. 39 da Constituição Federal:

I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;

Pois bem. A Constituição Federal outorgou aos entes federados autonomia político-administrativa, sem, é claro, macular as matizes estabelecidas. Desse modo, a eles compete criar, alterar e extinguir os cargos necessários à execução dos serviços sob sua égide, incluindo a respectiva remuneração.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a matéria afeta ao regime jurídico deve ser disposta em lei e não por meio da Constituição Estadual/Lei Orgânica, tendo em vista a iniciativa privativa.

In casu,
trata-se de regime jurídico ou remuneração de servidores públicos municipais, matéria de iniciativa privativa do Prefeito, a rigor do art. 195, parágrafo único, II e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração

Ainda, em caso de alteração da remuneração dos servidores público é obrigatório que se de em lei específica, a teor do artigo 37, X da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”

Em observância aos artigos supra, o e. Tribunal de Justiça exprime a mesma orientação e declarou inconstitucional o dispositivo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE

1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual.

2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes.

(N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023). (g.n.)

Na mesma linha, esta Segunda Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PREVISÃO NO ARTIGO 85, INCISO I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença.

2. Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e considerando que a presente ação foi amparada no citado dispositivo legal, o julgamento pela improcedência desta demanda é medida que se impõe.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001231-88.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO- SERVIDOR PÚBLICO- MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS- ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO- PREVISÃO NO ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL- DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça e, considerando que a ação de cobrança foi amparada no citado dispositivo legal, o julgamento de improcedência da demanda é medida impositiva.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1000709-61.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Deste modo, não faz jus a parte recorrida ao adicional por tempo de serviço, ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças - MT, com efeitos
ex tunc
.

Em face do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Parte isenta de custas.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023